Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-41.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000719-41.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON GERALDO GOMES JUNIOR

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PÚBLICO MILITAR INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SAÚDE/BA, que, nos autos da ação de cobrança movida por servidor militar estadual, julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por licenças-prêmio não gozadas e nem convertidas em pecúnia antes da aposentadoria.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de indenização por licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor, conforme entendimento pacificado do STJ em recurso repetitivo (REsp 1254456/PE), não havendo, no caso concreto, o transcurso do prazo de cinco anos entre a aposentadoria e o ajuizamento da ação.

A Constituição do Estado da Bahia e o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) asseguravam o direito à licença-prêmio, direito este preservado pela EC nº 22/2015 para os servidores empossados até a sua promulgação.

A ausência de previsão expressa para a conversão da licença-prêmio em pecúnia não impede o reconhecimento do direito, diante da jurisprudência consolidada do STJ e STF, que admite a conversão quando não usufruída, após a inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, independentemente da existência ou não de requerimento administrativo.

O servidor militar estadual comprovou que acumulou períodos de licença-prêmio, sem fruição durante o período aquisitivo e sem conversão em pecúnia após a aposentadoria.

A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pelo servidor em atividade, excluídas as verbas de caráter transitório.

Diante da manutenção da sentença, os honorários advocatícios foram majorados em 3%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000719-41.2024.8.05.0242, de Saúde/Bahia em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA, e como Apelado AILTON GERALDO GOMES JUNIOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3